Tribunal: TJPA
Processo: 0810753-84.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0810753-84.2021.8.14.0000

EXCIPIENTE: SWISS COMERCIO DE JOIAS EM GERAL LTDA - ME

AUTORIDADE: CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 145 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Swiss Comércio de Joias em Geral Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente incidente de suspeição cível oposto em face do Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, Dr. Célio Petrônio D’Anunciação. Alegou-se quebra de imparcialidade do magistrado por suposta violação à coisa julgada, adoção de cláusula contratual abusiva e omissão quanto à tese do adimplemento substancial. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos legais previstos no art. 145 do CPC. O recurso reiterou os fundamentos da inicial do incidente, sem impugnação específica da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos formais e materiais para seu conhecimento; (ii) examinar se estão presentes as hipóteses legais que autorizam o reconhecimento da suspeição do magistrado, conforme o art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não ataca especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos da petição inicial da exceção de suspeição, o que caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal, conforme o art. 1.021, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo imprescindível a demonstração clara das razões de desacerto da decisão combatida.

A Exceção de Suspeição deve ser analisada à luz do art. 145 do CPC, que estabelece taxativamente as hipóteses em que se presume a parcialidade do magistrado, inexistindo margem para interpretação extensiva ou alegações genéricas.

As alegações da agravante não demonstram qualquer vínculo pessoal do magistrado com as partes, tampouco interesse direto na causa, mas apenas inconformismo com decisões judiciais fundamentadas nos autos, o que não configura causa legítima de suspeição.

O entendimento jurisprudencial consolidado no STJ e no TJPA aponta que decisões processualmente desfavoráveis não caracterizam, por si sós, quebra de imparcialidade judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Exceção rejeitada.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno.

Não se reconhece a suspeição do magistrado quando ausentes as hipóteses legais previstas no art. 145 do CPC, sendo insuficiente o mero inconformismo com decisões judiciais.

A rejeição liminar da exceção de suspeição é legítima quando os fundamentos invocados não evidenciam relação pessoal ou interesse do magistrado com o resultado do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, 146, §4º, 489, §1º, IV, 1.021, §1º; RITJPA, art. 227, §1º; art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2002973/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022; STJ, AREsp 1607671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.03.2020; TJPA, Exceção de Suspeição n.º 0807418-05.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
SWISS COMÉRCIO DE JOIAS EM GERAL LTDA
nos autos de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
CÉLIO PETRÔNIO D’ ANUNCIAÇÃO (JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM).

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO AGRAVO INTERNO E REJEITAR A EXCEÇÃO DE

SUSPEIÇÃO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SWISS COMÉRCIO DE JOIAS EM GERAL LTDA
contra Decisão Monocrática (ID.
26295709
) em sede de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
CÉLIO PETRÔNIO D’ ANUNCIAÇÃO (JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM).

Em suas razões de ID. n. 6590112 - Pág. 1/8, o excipiente alega ser o julgador parcial em razão: da violação da coisa julgada material e formal e seu limite objetivo, já que nos autos da ação de despejo foi celebrado e homologado acordo, portanto, sendo vedado ao Juízo resolver avença firmada de período diverso, qual seja, janeiro a outubro de 2017; do desrespeito ao princípio da legalidade, já que o julgador levou em consideração cláusula contratual abusiva em detrimento da lei do inquilinato; da necessidade de incidir o art. 489, §1º, IV do CPC, pois ao Magistrado é obrigatório enfrentar todas as teses deduzidas na ação, portanto, sendo necessária a análise de aplicação do Tema nº. 500 do STJ, que trata sobre o adimplemento substancial do contrato.

Ao final, pugnou pelo recebimento do incidente em seu efeito suspensivo, bem como o seu provimento para a declaração da suspeição do Magistrado Célio Petrônio D’ Anunciação, nos termos do art. 146 do CPC.

O Magistrado excepto apresentou manifestação no ID. n. 6590110 - Pág. 1/5 na qual alegou não conhecer as partes envolvidas na ação, desse modo, inexiste razão jurídica ou motivo plausível para o acolhimento da suspeição; trata-se de pedido sem fundamentação fática ou jurídica, em que busca rever decisões que não lhe foram favoráveis; que não lhe cabe rever cláusulas acordadas, mas cumprir a avença; o cabimento da ação de consignação em pagamento, na existência de recusa da parte em receber qualquer valor; e, finalmente, que não ocorreu qualquer violação a coisa julgada, pois a questão trata de direitos disponíveis, logo, as partes podem compor quantas vezes for de interesse.

Concluiu, não reconhecendo a suspeição, em consequência, pede a improcedência do incidente.

Em manifestação (ID. n. 6590767 - Pág. 1/6), o interessado, Boulevard Shopping Belém S/A, pediu a rejeição do incidente de suspeição e o devido prosseguimento à execução.

Recebida a suspeição sem a atribuição de efeito suspensivo, os autos foram remetidos ao Ministério Público (ID. n. 6609451 - Pág. 1).

O Procurador de Justiça, através de parecer, se manifestou pela improcedência a Exceção de Suspeição (ID. n. 7556434 - Pág. 1/5).

Em decisão monocrática de id. 14021868, o recurso foi rejeitado preliminarmente, conforme segue:

Isto posto, REJEITO LIMINARMENTE A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO pela ausência de ocorrência das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC e, nos termos do art. 227, § 1º do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino o seu arquivamento (art. 146, § 4º do CPC), com o prosseguimento do feito principal, observados os preceitos legais.

Custas pelo excipiente.

Após o trânsito em julgado, promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquive-se. Em tudo certifique.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 14623953). Sustenta que a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição não observou os fundamentos legais e regimentais que autorizam o cabimento do incidente. Argumenta, inicialmente, que o recurso é expressamente admitido pelo art. 1.021 do CPC e pelo art. 289 do Regimento Interno do TJPA, o que afastaria qualquer dúvida quanto à sua admissibilidade formal.

No mérito, aduz que a origem da controvérsia reside em ação de despejo, cujo objeto inicial referia-se a aluguéis vencidos entre janeiro e outubro de 2017. Informa que, após a citação, foi celebrado acordo homologado judicialmente, com valor ajustado em R$ 123.500,00, dos quais foram pagos R$ 74.609,19, restando saldo devedor de R$ 48.890,11. Posteriormente, as partes firmaram novo acordo englobando também obrigações locatícias vencidas posteriormente, elevando o valor total para R$ 134.623,00, sendo quitadas a entrada e algumas parcelas, excetuando-se a última, de R$ 37.000,00. Esta, segundo a agravante, não foi paga unicamente por ausência de disponibilização do boleto pela parte adversa, o que motivou pedido de intimação para emissão do documento e revisão das cláusulas pactuadas.

Alega que, apesar da ausência de resposta ao requerimento de emissão do boleto, foi determinado o prosseguimento da execução e a expedição de mandado de despejo, sem que fosse apreciado o referido pedido. Ressalta que a juíza substituta anteriormente já havia decidido de modo diverso, afastando valores não compreendidos no objeto da ação e no primeiro acordo homologado. No entanto, o magistrado titular, ao reapreciar o feito, teria desconsiderado a coisa julgada formada com a homologação da transação, além de violar o princípio da congruência processual, ao incluir débitos estranhos à ação original.

Sustenta, assim, que o comportamento do magistrado revela nítido favorecimento à parte autora, uma vez que, além de ignorar decisão anterior proferida pela própria magistrada substituta, desconstituiu, sem justificativa plausível, transação por ele mesmo homologada, incorrendo em venire contra factum proprium. Defende que a conduta reforça a quebra de imparcialidade judicial, justificando, portanto, o reconhecimento da suspeição. Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o processamento do recurso pelo colegiado competente, com a designação de audiência para demonstração da alegada parcialidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (id. 18327190), ao argumento de que o Agravo Interno limita-se a reiterar os fundamentos já deduzidos na petição inicial da Exceção de Suspeição, sem enfrentar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática agravada, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade e pela rejeição do presente Incidente de exceção de suspeição.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Prima face
, quanto ao agravo interno interposto no id. 14623953 - Pág. 4. verifica-se que a agravante se limitou a reproduzir, de forma praticamente idêntica, os fundamentos expostos na petição inicial do incidente (ID 6590112), sustentando, essencialmente, que o magistrado recorrido teria violado a coisa julgada, proferido decisão com base em cláusula contratual abusiva e deixado de enfrentar tese jurídica relevante à luz do art. 489, §1º, IV, do CPC e do Tema 500 do STJ.

Outrossim, conforme pontuado com propriedade pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 18327190), o recurso não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já rechaçadas, sem qualquer aprofundamento dialético. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, com clareza, os pontos de desacerto da decisão impugnada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

Oportuno referir as palavras de Flávio Cheim Jorge quanto ao princípio da dialeticidade (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Flávio Cheim Jorge, 2ª edição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2015):

“10.2.2 Princípio da dialeticidade

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

O elemento de razão é imprescindível para os recursos, porque somente assim é que será permitida a existência do contraditório regular e também será possível ao órgão julgador alcançar e identificar quais os limites da impugnação fixados no recurso. São as lições de SEABRA FAGUNDES, já expostas quando tratamos da regularidade formal (item 9.3.2.2), aqui inteiramente aplicadas.

A violação do princípio da dialeticidade fará com que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atrai o não conhecimento do agravo interno:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL. REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Recurso de Apelação não impugnou os fundamentos da sentença, mas, simplesmente, reproduziu os termos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não externou os fundamentos de fato e de direito aptos a modificar a sentença. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Dessarte, entender o contrário do que ficou expressamente consignado no acórdão recorrido ? ausência de impugnação dos fundamentos da sentença ?, a fim de acatar o argumento da recorrente, demanda reexame do suporte probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.(STJ - REsp: 2002973 TO 2022/0143137-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022) (Grifei)

Desta feita,
não conheço do Recurso de Agravo interno
e passo à análise do mérito.

Cinge-se controvérsia recursal à insurgência da empresa agravante contra a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição oposta contra o Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, Dr. Célio Petrônio D’Anunciação, sob o fundamento de inexistência das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 145 do CPC.

Pois bem. Em análise detida dos autos e dos elementos apresentados, constata-se, de forma cristalina, que as alegações de parcialidade não se sustentam.

O art. 145 do CPC elenca, de maneira taxativa, as hipóteses de suspeição do magistrado, entre as quais destaco:

Art. 145. Há suspeição do juiz:
I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que:

“O incidente de suspeição deve ser julgado improcedente, porquanto os argumentos trazidos pelo excipiente não se enquadram nas hipóteses legais que autorizam o reconhecimento da suspeição do magistrado de 1º grau. Como se sabe, o art. 145 do CPC prevê, de fornia exaustiva, as hipóteses de suspeição do magistrado para o desempenho do ofício jurisdicional” (STJ - AREsp: 1607671 MG 2019/0317383-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 25/03/2020))

No mesmo sentido é a orientação consolidada desta Corte:

“A Exceção de Suspeição é admitida quando fundada a parcialidade do juiz pelos motivos apontados de forma taxativa no art. 145 do CPC. [...] Não comprovando o excipiente qualquer uma das causas configuradoras da parcialidade, inviável o acolhimento do pedido formulado.”
(TJPA, Exceção de Suspeição n.º 0807418-05.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães)

Outros Tribunais Pátrios decidem no mesmo sentido, vejamos:

EMENTA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA. O incidente de suspeição é o instrumento cabível para impugnar a imparcialidade do magistrado, a quem se imputa uma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. O rol das hipóteses de suspeição do magistrado é taxativo e não admite interpretação analógica ou extensiva, razão pela qual é necessário demonstrar que o julgador, de fato, incorreu em alguma delas. A mera irresignação da parte com a decisão proferida pelo juiz excepto, sem que haja comprovação inequívoca nos autos da parcialidade deste, não é capaz, por si só, de evidenciar a suspeição do magistrado. O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a demanda em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese, pelo suposto prejulgamento da ação, fato não evidenciado. Outrossim, simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição. Precedente do STJ. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado. REJEIÇÃO DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. (TJ-RJ - INCIDENTE DE SUSPEICAO: 01413050320198190001, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Diante disso, não há nos autos elementos que demonstrem conduta parcial do magistrado ou qualquer violação aos princípios da equidade e imparcialidade. Pelo contrário, observa-se que todas as determinações foram amparadas em normas processuais pertinentes.

No presente caso, todas as decisões proferidas pelo magistrado excepto encontram-se fundamentadas nos elementos dos autos, com respeito às cláusulas pactuadas entre as partes. As homologações de acordo, as determinações de despejo e o indeferimento de embargos foram lastreados em fundamentos jurídicos objetivos, inclusive com respaldo em precedentes do STJ, como o REsp 1.267.525, que reconhece a possibilidade de transações supervenientes mesmo após a prolação de sentença.

Por derradeiro, não se verifica qualquer comportamento judicial que denote inimizade, favorecimento pessoal ou quebra da imparcialidade, tampouco qualquer violação à coisa julgada, como pretende sustentar a excipiente — sobretudo diante da homologação posterior de novo acordo, regularmente entabulado entre as partes, nos limites da legalidade.

Dessa forma, restando incontroverso que a presente exceção de suspeição assenta-se em alegações subjetivas, desprovidas de respaldo probatório, em manifesta tentativa de deslegitimar a autoridade do juízo por decisões processualmente desfavoráveis, impõe-se o seu integral indeferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de
REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do art. 146, §1º, do Código de Processo Civil, com a consequente retomada regular do curso do processo originário.

É como voto.

Belém, 24 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2025